Tribunal: TJDFT
Processo: 0775193-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Direito Administrativo. Recurso Inominado. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CADASTRO NO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - SNE. NOTIFICAÇão DA PENALIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. O Recorrente alega a nulidade de 19 (dezenove) autos de infração, sob a justificativa de que não houve a efetiva notificação quanto à penalidade imposta – com as razões de indeferimento da defesa prévia e a abertura de prazo para recurso na JARI; sustenta haver cancelado o cadastro no SNE e que não houve notificação via postal; requer anulação e arquivamento dos processos administrativos que apuraram as infrações, cancelamento das penalidades e restituição dos valores despendidos com o pagamento das multas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se há nulidade dos processos administrativos que apuraram as 19 (dezenove) infrações de trânsito atribuídas ao Autor no período entre agosto e setembro de 2022, por ausência de notificação da penalidade.
3. Em contrarrazões, o DETRAN/DF pretende a manutenção da sentença, que julgou improcedente o pedido autoral.
III. Razões de Decidir
4. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação da autuação, para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com a possibilidade de interpor recurso, nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
5. Resta incontroverso que o condutor foi notificado das autuações e apresentou defesa prévia em face das infrações sob análise.
6. Com relação às notificações das penalidades, o DETRAN/DF sustenta que ocorreram via Sistema de Notificação Eletrônico – SNE. Contudo, restou comprovado que não há informações suficientes sobre as notificações realizadas durante o período em que o usuário esteve cadastrado, ou, que as notificações via sistema foram intentadas após o condutor cancelar sua adesão ao SNE.
7. A simples expedição de notificação, sem qualquer comprovação de que a informação chegou ao conhecimento do condutor, não corrobora a existência de legalidade no procedimento. Na hipótese, patente a nulidade dos processos administrativos que apuraram as infrações sob análise. Precedente desta Turma: Acórdão 1847491.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e: 1) anular os processos administrativos referentes aos Autos de Infração no KK 000 62842 - KK 000 74685 - KK 000 62816 - KK 000 62713 - KK 000 74593 - KK 000 74555 - KK 000 62551- KK 000 74553 - KK 000 74541- KK 000 62486 - KK 000 45445 - KK 000 40236 - KK 000 51615 - KK 000 36888 - KK 000 42196 - KK 000 24778 - KK 000 24086 - KK 000 24080 - KK 000 19248; 2) cancelar as penalidades decorrentes; 3) condenar o DETRAN/DF a restituir os valores pagos pelas respectivas multas, corrigidos pela taxa SELIC a partir do desembolso. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Dispositivo relevante citado: CTB, art. 282.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJDFT, Recurso Inominado 0736524-32.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de julgamento: 12/04/2024, publicado no PJe: 30/04/2024.